Tribunal: TJMT
Processo: 1003373-79.2024.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003373-79.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIDINEI SARTORI - CPF: 825.708.091-87 (APELANTE), MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO), INOVAR COMERCIO AGRICOLA E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 16.864.525/0001-05 (APELADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA EXEQUENTE SANADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR CORROBORADO POR NOTAS FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTOS DA CONTRATAÇÃO. INDICAÇÃO DO SIGNATÁRIO COMO VENDEDOR. IRRELEVÂNCIA DA NOMENCLATURA APOSTA NO FORMULÁRIO. CERTIDÃO DE PROTESTO. ELEMENTO NÃO EXCLUSIVO DA COBRANÇA. MORA EX RE. CONTROVÉRSIA SOBRE A QUALIDADE OU DESEMPENHO DAS SEMENTES. INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓ, PARA AFASTAR A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES CONSTANTES DOS DOCUMENTOS. REPERCUSSÃO EVENTUAL SOBRE O QUANTUM DEBEATUR. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de cobrança fundada em negócio de compra e venda de sementes de milho, mantendo a exigibilidade do débito e condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.Discute-se: (i) representação processual; (ii) cerceamento de defesa; (iii) executividade do título; (iv) mora; (v) alegações sobre as sementes; (vi) divergência de valores; (vii) excesso de execução; e (viii) devolução em dobro.

III. Razões de decidir

3.

A irregularidade da representação processual da exequente foi sanada com a juntada de nova procuração, sem demonstração de prejuízo.

4. Afasta-se o cerceamento de defesa, pois o embargante requereu o julgamento antecipado da lide e não postulou prova pericial em tempo oportuno.

5. O contrato, as notas fiscais e os demais documentos comprovam a relação negocial e sustentam a exigibilidade do crédito. Mitigação da exigência da assinatura das testemunhas quando o negócio estiver comprovado por outros meios.

6. A indicação do signatário da exequente como vendedor não invalida o instrumento, porque a coerência do conjunto documental confirma a contratação.

7. A impugnação da certidão de protesto não compromete a cobrança, porque a execução está amparada no conjunto documental, e não apenas nesse ato.

8. A mora decorre do inadimplemento da obrigação com vencimento certo, de modo que a notificação prévia era desnecessária.

9. As alegações sobre o desempenho agronômico das sementes não afastam a exigibilidade do crédito, porque não descaracterizam a contratação documentada.

10. As divergências entre os valores dos documentos não descaracterizam o negócio, mas apenas o montante exigido.

11. O excesso de execução não foi demonstrado, porque o embargante não apresentou memória discriminada do cálculo nem o valor que reputava correto.

12. A devolução em dobro não cabe, pois não houve prova de pagamento indevido.

IV. Dispositivo e tese

13. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A regularização da representação processual afasta a nulidade. 2. O conjunto documental comprova a relação negocial e autoriza a execução. 3. A mora decorre do inadimplemento de obrigação com vencimento certo. 4. A divergência de valores não descaracteriza o negócio. 5. O excesso de execução exige memória de cálculo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, 784, III, 85, § 11, e 917, §§ 3º e 4º; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.952.155/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1078650-98.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025, publ. 05.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Sidinei Sartori contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por dependência à execução n. 1001536-86.2024.8.11.0040, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, reitera as alegações de irregularidade da representação processual da exequente, ausência de título executivo, falta de constituição em mora, inadequação da via eleita e excesso de execução.

Pugna, ainda, pela revisão do débito, com a exclusão dos encargos que reputa indevidos, pela restituição em dobro dos valores alegadamente cobrados a maior e pela inversão da sucumbência.

A controvérsia relativa à representação processual da exequente/apelada foi suscitada desde a inicial dos embargos à execução e reiterada ao longo da marcha processual e na própria apelação.

O juízo de origem, contudo, afastou a preliminar, assentando que, embora o contrato social previsse a atuação conjunta dos sócios para atos de representação, houve posterior regularização nos autos da execução originária.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando a regularidade da representação processual, a higidez do título executivo, a desnecessidade de notificação prévia para constituição em mora e a ausência de demonstração do alegado excesso de execução.

Já nesta instância recursal, foi determinada a regularização processual da exequente/apelada, que juntou novo instrumento de procuração (id. 357345365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

I – Representação processual da exequente

A controvérsia quanto à representação processual da exequente/apelada decorre da alegação de que a procuração foi subscrita por apenas um dos sócios, embora o contrato social previsse atuação conjunta dos administradores na representação da sociedade em juízo e fora dele.

O Código de Processo Civil dispõe que, verificada a irregularidade da representação, deve ser oportunizada à parte a regularização do vício, com suspensão do processo e concessão de prazo para saneamento, providência que se harmoniza com a orientação consolidada de que, nas instâncias ordinárias, o defeito de representação é sanável.

No caso, eventual vício do mandato originário, sanado em grau recursal com a juntada de nova procuração, não conduz à nulidade arguida, pois, uma vez regularizada a representação, a ausência de documentos pessoais dos sócios, por si só, não basta para invalidá-la, sobretudo quando os atos societários permitem identificar os administradores e verificar seus poderes de representação.

Não há, portanto, nulidade a reconhecer.

II – Do cerceamento de defesa

A preliminar está assentada na necessidade, segundo o recorrente, de produção de prova pericial contábil e agronômica para a apuração de falhas na recomendação de manejo, reflexos climáticos e prejuízos à produtividade da lavoura.

Conforme se extrai dos autos, foi oportunizado às partes especificar as provas que pretendiam produzir, ocasião em que o próprio embargante requereu o julgamento antecipado da lide, sem formular pedido específico de produção de prova pericial, seja contábil, seja agronômica.

Nesse contexto, revela-se contraditória a alegação, deduzida apenas em sede recursal, de nulidade da sentença por ausência de dilação probatória.

De todo modo, as provas ora apontadas como indispensáveis não se mostravam necessárias ao deslinde da controvérsia instaurada nos embargos à execução.

As alegações relativas ao desempenho agronômico do produto, a supostos equívocos na assistência técnica e aos prejuízos experimentados na safra, ainda que possam, em tese, fundamentar pretensão própria, não têm aptidão, por si, para afastar a exigibilidade da obrigação exequenda, fundada no fornecimento de sementes efetivamente entregues e utilizadas.

A discussão submetida aos embargos dizia respeito à higidez da execução e à exigibilidade do crédito, e não à apuração exauriente de eventual responsabilidade da fornecedora por perdas na lavoura. Nessas condições, o julgamento antecipado da lide não importou cerceamento de defesa.

REJEITO, pois, a preliminar.

III – Dos documentos que embasam a execução

No mérito, a irresignação dirige-se à alegação de inexistência de título executivo extrajudicial, ao fundamento de que o documento juntado pela exequente seria simples pedido comercial, destituído das formalidades do art. 784, III, do Código de Processo Civil, por não conter a assinatura de duas testemunhas.

É certo que, em regra, o documento particular desacompanhado da assinatura de duas testemunhas não se enquadra na hipótese do art. 784, III, do Código de Processo Civil. A jurisprudência, todavia, admite, em caráter excepcional, o suprimento dessa formalidade por outros meios idôneos, quando o contexto dos autos revelar, com segurança, a existência, a validade e a exigibilidade do negócio jurídico.

Sobre o ponto, o Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas no documento particular quando a certeza da existência do ajuste puder ser extraída de outros meios idôneos ou do próprio contexto dos autos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO . VALIDADE COMO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNÇIA DE DUAS TESTEMUNHAS. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. CERTEZA DA VALIDADE DO CONTRATO OBTIDA POR OUTROS MEIOS . ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.º 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO . RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.
1 . Nos termos da jurisprudência desta Corte, a exigência da assinatura de duas testemunhas, para que seja considerado válido do contrato particular, pode ser mitigada quando, por outros meios, se obtenha a certeza do instrumento
. (...). (STJ - AgInt no REsp: 1952155 MS 2021/0241017-9, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023) (destaquei)

No mesmo sentido, esta Câmara já reconheceu a possibilidade de mitigar essa exigência formal quando outros elementos documentais permitirem aferir a certeza, a liquidez e a exigibilidade da obrigação. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE ESPAÇO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO AFASTADOS. EXECUTORIEDADE DO CONTRATO RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...).
A jurisprudência do STJ permite a mitigação da exigência das duas testemunhas quando outros elementos probatórios permitem aferir a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação
. (...). (N.U 1078650-98.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025) (destaquei)

Na espécie, a execução está instruída com o instrumento particular firmado em 31/03/2022, no qual constam a identificação do devedor, os produtos adquiridos, as quantidades, os preços e o vencimento da obrigação, além das notas fiscais n. 000.002.688 e 000.002.559, emitidas em nome do executado, e da certidão de protesto posteriormente lavrada.

Examinados em conjunto, esses documentos revelam a contratação, o fornecimento das mercadorias e o inadimplemento alegado pela exequente.

À vista desses elementos, não se sustenta a alegação de que o instrumento corresponderia a simples pedido comercial, pois, embora formalizado em modelo padronizado e com cláusulas em corpo reduzido, discrimina os elementos essenciais da operação, contém a assinatura do comprador e guarda correspondência com as notas fiscais emitidas em nome do executado, sem demonstração concreta de vício de consentimento ou de incompreensão do conteúdo da avença.

A indicação do preposto da exequente como vendedor tampouco invalida o instrumento, porque a controvérsia não se resolve pela nomenclatura aposta no formulário, mas pela coerência entre os documentos que instruem a execução e evidenciam a contratação.

Também não invalida a cobrança a alegação de que a certidão de protesto seria unilateral, aleatória ou sem relação com o negócio executado, pois a execução não se apoia exclusivamente nesse ato, mas no conjunto documental que a instrui.

Por fim, as diferenças entre os valores lançados no contrato, nas notas fiscais, no protesto e na execução não descaracterizam, por si, a relação negocial documentada nos autos, podendo repercutir, quando muito, sobre a apuração do montante exigido.

IV – Da constituição em mora

Também não merece acolhimento a alegação de ausência de mora. Como a obrigação executada tinha vencimento certo em 30/08/2023, a mora se configurou com o simples inadimplemento, nos termos do art. 397 do Código Civil, independentemente de notificação prévia, interpelação extrajudicial ou protesto específico.

V – Das alegações relativas ao desempenho do produto

As alegações relativas ao desempenho agronômico das sementes e aos prejuízos na safra não afastam, por si, a exigibilidade da obrigação executada. Trata-se de matéria que, em tese, pode ser discutida em via própria, mas que não descaracteriza o crédito cobrado nesta execução. Ademais, ao pedir perícia para demonstrar falhas no desempenho do produto, o próprio recorrente parte da premissa de que houve fornecimento e utilização das sementes.

VI – Do alegado excesso de execução

Embora existam diferenças entre os valores lançados no instrumento particular, nas notas fiscais, no protesto e na execução, essa circunstância não invalida, por si só, a cobrança, podendo repercutir, quando muito, sobre a apuração do montante exigido.

Além disso, a alegação de excesso não veio acompanhada de demonstrativo substitutivo idôneo, apto a indicar o valor que o recorrente entende efetivamente devido. Sem memória discriminada e atualizada do cálculo, não há base segura para o acolhimento da tese recursal.

Também não há base, nos limites da insurgência recursal, para restringir a cobrança ao valor originário de R$ 352.000,00 ou para afastar, de plano, os encargos incidentes.

Além de inexistir demonstrativo substitutivo idôneo apto a indicar o valor que o recorrente entende efetivamente devido, o simples inadimplemento de obrigação com vencimento certo autoriza, ao menos, a incidência dos consectários legais, não sendo suficiente a alegação genérica de ausência de previsão no instrumento para afastá-los integralmente nesta sede.

Também não há espaço para devolução em dobro, ausente prova de pagamento indevido.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, afasto as alegações de ilegitimidade ativa, irregularidade da representação processual, ausência de título executivo, ausência de mora e excesso de execução e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026